Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-05.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001685-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SONIA MARILCE DE SENNA MONTEIRO - CPF: 314.622.941-20 (RECORRIDO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001685-05.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Recorrida:
SONIA MARILCE DE SENNA MONTEIRO
.

Data do Julgamento virtual:
21 a 23/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ATIVA -
ABONO PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A servidora que já preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permanece em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988.

2.

Restou demonstrado que a recorrida preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial,
para condenar o requerido a pagar o abono de permanência retroativo a data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que a reclamante alega que é servidora pública pleiteando o recebimento do abono de permanência à data do preenchimento dos requisitos necessários para aposentadoria - 13/04/2017 que foi implementado administrativamente aos 09/11/2022, conforme segue:

Pois bem. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

III -
voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições
;

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
” (destaquei)

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEVIDO O RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O servidor que já tenha reunido os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, é assegurado o abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988
. 2. Conforme determinado no julgamento do Recurso Extraordinário 870947/SE aplica-se à correção monetária o IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial.3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1002133-56.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
–
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
– PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O direito à percepção do
abono
de
permanência
nasce no momento em que o servidor alcança todas as exigências para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em
atividade
, sendo desnecessária a formulação de pedido administrativo.

2 - Assim, o
abono
de
permanência
devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em
atividade
, deverá ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo.”
(TJMT - N.U 1000397-29.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

Desta feita, o servidor já preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço e, mesmo que permaneça em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que a sentença foi proferida em consonância com a jurisprudência e a legislação pertinente ao caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95, limitado ao teto do juizado.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024